Tribunal: TJDFT
Processo: 0702556-94.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRA GRÁVIDA. REQUISITOS PARA EMBARQUE SATISFEITOS. RETIRADA DA PASSAGEIRA DA AERONAVE APÓS PROCEDIMENTO DE CHECK IN, EMBARQUE E ACOMODAÇÃO. ABUSO DE DIREITO. VOO CANCELADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para a condenar a pagar a quantia de R$ 1.650,18, por danos materiais, atualizado pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como para condenar a ré a compensar a quantia de R$ 4.000,00 para cada autor, a título de reparação por dano moral.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas
3. Verifica-se que houve falha na prestação dos serviços pela empresa ré, uma vez que não forneceram/exigiram o preenchimento da Declaração de Responsabilidade no momento do check-in e permitiram que os autores embarcassem no avião. Somente quando já acomodados no avião exigiram que a gestante se retirasse e se submetesse a exame médico, que também não poderia ser exigido, uma vez que a autora estava com somente 30 semanas de gravidez para o que bastava o preenchimento da referida declaração.
4. É evidente o ilícito praticado pela empresa aérea e o dano moral suportado pela parte recorrida, que foram humilhadas ao serem retiradas do avião sem justificativa jurídica e, ainda, tiveram seu voo cancelado, perdendo a viagem justamente em período que compreendia o dia das mães.

5. Ressalte-se que é direito dos consumidores serem indenizados na exata extensão dos prejuízos, a teor do que dispõe o art. 6o, VI, da Lei n. 8.078/90, bem como pela Constituição Federal no art. 5o, V e X.

6. O dano material foi devidamente comprovado, uma vez que restou incontroverso ter ocorrido a compra das passagens aéreas no valor de R$ 1.650,18, cujo voo foi cancelado, o que causou em prejuízo para os autores. Desse modo, correta a sentença que condenou a ré ao pagamento da quantia a título de dano material, até porque não houve impugnação específica quanto a este valor (artigo 341 do CPC).

6. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam: a compensação da lesão ao de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção quanto a fatos semelhantes.

7. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

8. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante fixado na sentença atendeu a tais princípios.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.